Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS DIFERENCIADOS PARA CRIMES EM CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE INSTITUTOS.

1) O concurso formal é uma ficção jurídica prevista no intuito de beneficiar o réu que comete mais de um crime, aplicável nos casos em que a pluralidade de resultados não deriva de desígnios autônomos.

2) A partir de uma ficção jurídica mais benéfica ao réu, os crimes dão ensejo a uma só condenação, que, por razões óbvias, passará a ser considerada individualmente, para todos os efeitos. Pretender a cisão dos crimes, de forma que cada um se submeta a um regime jurídico próprio para a progressão de regime, significaria, na realidade, considerar a existência de um concurso material, mas com as benesses já consagradas pelo concurso formal.

3) A jurisprudência pátria rejeita a combinação de leis ou mesmo de institutos, de forma a favorecer o réu em situações específicas.